Tribunal: TJMT
Processo: 1010281-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010281-78.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 055.347.791-95 (ADVOGADO), JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 916.560.441-53 (AUTOR), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR: JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR

REU: BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, VIII DO CPC – ERRO DE FATO - PRELIMINAR – INTERESSE DE AGIR – SÚMULA 514 DO STJ - REJEITADA – REANÁLISE DE FATOS E PROVAS – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA.

1.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

2.

A
ação

rescisória
é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo
966
, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
JOÃO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Débito, Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, processo n° 1030951-82.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, e que julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

[...]
Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO Parcialmente PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão de débito, pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais e materiais ajuizada por
João Bosco Sávio Cavalcanti Junior
em desfavor de
Banco Daycoval
, para
confirmar
a decisão liminar concedida em id. 92619553 e
declarar
sem efeito os contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos (n. 6201131557522134193-34193, n. 6201132853322134193-34193, n. 620113385999221-34193 e n. 62011344651221-3493).

Condeno
o requerido à efetuar a devolução dos valores descontados da folha de pagamento do requerente (de forma simples), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data do desconto e acrescido de juros de 1% a.m da citação.

Condeno
, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 6.000,00
, a ser atualizado pelo INPC a partir da data da publicação da sentença e acrescido de juros de 1% a.m.

Deverá haver compensação entre os valores descontados e devidos a título de danos morais, e os valores efetivamente transferidos para as contas de titularidade da requerente, decorrentes das contratações anuladas nesta ocasião. Ressalvo que os referidos valores deverão ser apenas corrigidos pelo INPC.

Por fim,
condeno
o requerido ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC."
[...]

O Autor funda esta ação rescisória com base no inciso VIII e, §1o do art. 966 do CPC, ao passo em que defende a existência de erro de fato na sentença rescindenda ao deixar de considerar que o Autor transferiu todo o valor depositado em sua conta pelo banco ao estelionatário no momento do crime.

Aduz que a sentença condenou à compensação dos valores depositados em sua conta em relação aos valores que o Réu foi condenado a pagamento a título de indenização, sem considerar, contudo, para o fato de que foi alvo de um estelionato.

Neste compasso pugna “
que sejam suspensos os pagamentos das parcelas referentes aos contratos anulados de no 6201131557522134193- 34193, no 6201132853322134193- 34193, no 620113385999221-34193 e no 62011344651221-3493, até final do tramite desta ação”.

Por esta razão, buscou a concessão da tutela de urgência, sob argumento de que a probabilidade do direito consubstanciada na verossimilhança das afirmações articuladas. E perigo na demora e irreversibilidade, uma vez que será compelido ao pagamento de valores que não estão mais sob o seu domínio.

No mérito, requer a procedência da ação para extirpar da sentença rescindenda o trecho que concerne à compensação entre os valores descontados e devidos a título de danos morais, e os valores efetivamente transferidos para as contas de titularidade da requerente, decorrentes das contratações anuladas.

Pedido de tutela indeferido em Id. 213611158.

Por sua vez, a parte Requerida apresenta sua contestação em ID. 219260166, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir e, no mérito, pede a total improcedência da ação.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça deixa de apresentar parecer em razão da matéria, conforme Id. 221919685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AUTOR: JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR

REU: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO – PRELIMINAR

Ausência de Interesse de Agir

O Requerido, em sede de contestação, apresenta preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que, ao ser proferida a sentença rescindenda, o Requerente perdeu o prazo para interposição de recursos, logo, não impugnou a parte da sentença que, agora, por meio desta ação, pede reforma.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, conforme Súmula 514 do STJ, a ausência de esgotamento recursal não impede a interposição de ação rescisória.

Disso isso, presente o interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

VOTO-MÉRITO

Como relatado anteriormente, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
JOÃO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR
, tirado contra sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Débito, Pedido de Tutela Antecipada, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, processo n° 1030951-82.2022.8.11.0041, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, e que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Autor funda esta ação rescisória com base no inciso VIII e, §1o do art. 966 do CPC, ao passo em que defende a existência de erro de fato na sentença rescindenda ao deixar de considerar que o Autor transferiu todo o valor depositado em sua conta pelo banco ao estelionatário no momento do crime.

Portanto, em suma, se insurge de parte da sentença que determinou a compensação dos valores depositados em sua conta em relação aos valores que o Réu foi condenado a pagamento a título de indenização, sem considerar, contudo, para o fato inconteste na ação de que foi alvo de um estelionato.

Pois bem.

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Suspensão de Débito, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais e Materiais, movida por
Joao Bosco Savio Cavalcanti de Albuquerque Junior.

A ação se fundou no fato de um suposto golpe de empréstimo que deu origem aos Contratos n. 6201131557522134193-34193; n. 6201132853322134193-34193; n. 620113385999221-34193 e n. 62011344651221-3493, que estavam gerando descontos indevidos na conta do Autor.

No mérito, a ação foi julgada parcialmente procedente para declarar sem efeito os contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos (n. 6201131557522134193-34193, n. 6201132853322134193-34193, n. 620113385999221-34193 e n. 62011344651221-3493), condenou
a

devolução dos valores descontados da folha de pagamento do requerente (de forma simples), condenou ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 6.000,00, e determinou a compensação entre os valores descontados e devidos a título de danos morais, e os valores efetivamente transferidos para as contas de titularidade da requerente, decorrentes das contratações anuladas nesta ocasião.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a “ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional” (STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

No caso dos autos, o Requerente busca reformar parte da sentença que condenou à compensação dos valores entre o que foi depositado em sua conta e os valores que o banco foi condenado a restituir, contudo, sem verificar que, em se tratando de um golpe, os valores anteriormente depositados em sua conta já não estão mais sob o seu domínio, já que foram transferidos para o estelionatário.

Nesse sentido, o manejo desta ação com base no art. 966, VIII, do CPC, quando a sentença estiver fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Todavia, o reconhecimento do suposto erro de fato demandaria de reanálise das provas o que é vedado nesta espécie processual.

Ademais, ao revisitar a ação principal, verifico que em nenhum momento processual a impossibilidade de compensação foi invocada, nem mesmo apresentado recurso para tentar a reforma deste capítulo da sentença, logo, não se pode imputar ao juízo a ocorrência de erro de fato em sua análise se a informação não foi incluída e comprovada no processo.

Além disso, não se trata de um fato que não era auferível no momento da prolação da sentença, já que era de pleno conhecimento do Requerente, todavia, ao que tudo indica, escolheu quedar-se inerte em todo o trâmite processual sobre a possibilidade de compensação de valores.

O pedido de compensação foi inserido nos autos na peça contestatória, que não foi rebatido pelo Autor da ação quando apresentou sua impugnação à contestação.

Novamente o pedido foi ventilado, desta vez em sede de Embargos de Declaração ofertados pelo Requerido para sanar omissão na sentença, mas ao ser intimado para se manifestar, o Autor da ação opta por permanecer inerte sobre o assunto, limitando-se a protocolar uma manifestação com o teor “ciente”.

O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido e a sentença foi reformada para incluir o dever de compensar os valores e, mesmo assim, nada insurgiu o Autor nos autos.

A apelação interposta pelo Requerido foi desprovida em sede recursal, dando manutenção à sentença recorrida e, somente agora, em sede de ação rescisória, pretende reformar este trecho da sentença.

Caberia ao Autor, no momento em que o Requerido apresentou o pedido de compensação, informar o juízo de sua eventual impossibilidade, todavia, nem mesmo quando o pedido foi acolhido na sentença o Autor manifestou isso nos autos, deixando para informar sobre a impossibilidade de devolução somente nesta ação.

Inobstante a súmula 514 do STJ prever que a interposição de Ação Rescisória não depende do esgotamento recursal, tenho que o reconhecimento do erro de fato apontado precisa, no mínimo, que este tenha sido informado no processo já que era preexistente, e esta circunstância não ocorreu.

Como se sabe, a jurisprudência é vasta no sentido de ser inadmissível o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal ou que demande na reanálise de provas. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe
” (
TJMT – Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019). (grifo nosso)

AÇÃO

RESCISÓRIA
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RESCISÓRIA
– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AÇÃO
IMPROCEDENTE.

A
ação

rescisória
não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como
sucedâneo
recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação

rescisória
não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como
recurso
, com prazo de interposição de dois anos.
A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO

RESCISÓRIA
– SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
– DECISAO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da
ação

rescisória
se tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como
sucedâneo
recursal e a estrita pretensão de rejulgamento da causa.
Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifo nosso)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória, declarando-a extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Por fim, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que os fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024